Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002531-54.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DESTINADAS À ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve a constrição de valores em contas bancárias do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável das quantias, as quais teriam sido destinadas ao custeio de atividade agropastoril.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão embargado quanto à análise da prova da destinação dos valores bloqueados à atividade rural, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, ao concluir pela ausência de prova robusta da vinculação dos valores constritos à atividade rural.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige comprovação inequívoca da destinação dos valores ao exercício da atividade profissional, incumbindo ao executado o ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Os documentos apresentados não demonstram de forma segura a destinação dos valores ao custeio da atividade agropastoril, nem a correlação entre movimentações financeiras e aquisição de insumos.

A alegação de erro material, na realidade, traduz inconformismo com a valoração das provas e tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A impenhorabilidade de valores destinados à atividade profissional exige comprovação inequívoca da sua vinculação, cujo ônus recai sobre o executado.

A alegação de erro material não se configura quando a parte pretende reavaliar a valoração das provas realizada pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 373, I, 789, 833, V e X, 835, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
VALDIR JOSÉ STRIEDER

em face do v. acórdão proferido no Recurso de A
gravo
de
Instrumento

n.º
1002531-54.2026.8.11.0000

em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
desproveu o
agravo interposto e
manteve a constrição de valores existentes em contas bancárias do ora embargante determinada em primeira instância.

Em síntese, o embargante
sustenta
a existência de
erro material no acórdão embargado
,
notadamente quanto à conclusão de ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados à atividade rural.

Afirma que a decisão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que não haveria prova robusta da vinculação dos valores à atividade agropastoril, bem como ao entender que o cheque apresentado teria sido emitido em momento posterior à constrição, afastando a correlação entre os valores bloqueados e o custeio da produção.

Sustenta que, ao contrário do consignado no acórdão, os valores constritos possuíam
destinação específica e imediata ao custeio da atividade rural
,
sendo utilizados para aquisição de insumos essenciais à manutenção da atividade produtiva, como ração, medicamentos veterinários, sementes e fertilizantes.

Argumenta que a emissão de cheque em momento posterior ao bloqueio não descaracteriza a finalidade dos recursos, mas, ao revés, evidencia a situação emergencial enfrentada, uma vez que, diante da indisponibilidade dos valores, foi compelido a contrair empréstimo para honrar compromissos previamente assumidos e evitar a paralisação de sua atividade.

Alega, ainda, que o bloqueio judicial comprometeu o fluxo de caixa necessário à atividade agropecuária, altamente dependente de continuidade operacional, acarretando risco de prejuízos imediatos e irreversíveis, como perda de safra, redução da produtividade e comprometimento do rebanho.

Afirma que restou comprovado nos autos que os valores bloqueados, no montante aproximado de R$ 119.956,21, possuem natureza vinculada ao custeio da atividade agropastoril, inclusive com demonstração de movimentações financeiras típicas da atividade rural e pagamentos de insumos, além de aportes próprios e obtenção de crédito para manutenção da produção.

Defende, assim, que tais valores são
impenhoráveis
, por se
tratarem
de verbas indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional, nos termos do art. 833 do CPC, bem como em consonância com as diretrizes do Manual de Crédito Rural.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado erro material, com o reconhecimento da efetiva destinação dos valores ao custeio da atividade rural e a consequente determinação de desbloqueio das quantias constritas.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos (ID. 357141886).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargad
o, no essencial:

“(...)
É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações,
com exceção das restrições previstas em lei
, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil.

Com efeito, visando à proteção da dignidade humana do devedor, o ordenamento processual civil estabelece a impenhorabilidade de alguns dos bens do devedor, dentre eles os valores necessários ao exercício da profissão, as verbas de caráter alimentar e aqueles valores constantes em conta e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvando a impenhorabilidade quando a dívida executada estiver estampada em obrigação de pagar alimentos, bem como os valores necessários ao exercício da profissão .

O art. 833 do CPC é claro ao dispor que:

(...)

Inicialmente, no que se refere à alegada impenhorabilidade integral dos valores sob o argumento de que seriam destinados ao custeio da atividade rural, verifica-se que
não há nos autos prova robusta apta a demonstrar a efetiva vinculação entre os valores bloqueados e a atividade profissional exercida pelo agravante
, circunstância indispensável para a incidência da hipótese prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo constitui
exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor
, motivo pelo qual deve ser interpretada restritivamente, incumbindo ao executado comprovar de forma inequívoca a natureza protegida do bem ou da quantia constrita.

Nesse sentido, o ônus de demonstrar a alegada impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de que os valores seriam destinados à atividade rural.

No caso concreto, contudo, os elementos trazidos aos autos não são aptos a comprovar a natureza impenhorável das quantias constritas.

Conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pela instituição financeira agravada, os documentos apresentados pelo agravante não demonstram a efetiva destinação dos valores bloqueados à aquisição de insumos ou à manutenção da atividade agrícola.

A nota fiscal acostada aos autos, por exemplo, refere-se à aquisição de produtos que não guardam relação direta com atividade agropastoril, circunstância que fragiliza a tese defensiva de que os valores estariam destinados exclusivamente ao custeio da produção rural.

Da mesma forma, o recibo juntado pelo agravante se refere ao pagamento efetuado em favor de terceiro, desacompanhado de documentação que permita identificar a natureza da relação jurídica subjacente ou sua eventual vinculação com a atividade rural exercida pelo executado.

Ainda, verifica-se que o agravante buscou relacionar a emissão de
cheque no valor de R$ 60.000,00
à aquisição de insumos agrícolas; todavia, referido título foi emitido
após a efetivação da penhora
, o que afasta a alegada correlação entre a constrição judicial e eventual pagamento relacionado à atividade produtiva.

Some-se a isso o fato de que o depósito mencionado nos autos, realizado por empresa do ramo de insumos agrícolas, ocorreu em valor distinto daquele constante no cheque posteriormente emitido, inexistindo demonstração concreta de que tais movimentações financeiras estejam diretamente vinculadas à aquisição de insumos ou ao custeio imediato da atividade rural.

Diante desse contexto, constata-se que os documentos colacionados não evidenciam, de forma segura, que os valores constritos possuam natureza de verba indispensável ao exercício da atividade profissional do agravante, razão pela qual não se configura a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em outro sentido, também não prospera a alegação subsidiária de impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que a proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC não se restringe às cadernetas de poupança, podendo ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou em outras modalidades de investimento, desde que observado o limite legal e inexistentes indícios de fraude, abuso ou desvio de finalidade, tal orientação
não se aplica indistintamente a toda e qualquer quantia depositada em conta bancária
.

Na hipótese, verifica-se que a conta corrente do agravante apresentava
intensa movimentação financeira
, circunstância que
evidencia
não se tratar de valores mantidos com finalidade de reserva ou poupança, mas sim de recursos ordinariamente utilizados em transações cotidianas.

Tal cenário desnatura a proteção legal invocada, afastando a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, o que legitima a manutenção da penhora realizada sobre os valores constritos.

(...)

Ressalte-se, ainda, que a penhora em dinheiro observa a
ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil
, constituindo medida que privilegia a efetividade da execução e a satisfação do crédito exequendo.

Assim, inexistindo comprovação de que os valores bloqueados se enquadram em qualquer das hipóteses legais de impenhorabilidade, mostra-se adequada a decisão agravada que manteve a constrição realizada via SISBAJUD.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por VALDIR JOSÉ STRIEDER, mantendo
incólume
a decisão agravada.”

No caso,
o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, ao argumento de que teria havido na análise da dest
inação dos valores constritos, notadamente quanto à sua vinculação ao custeio da atividade rural.

Todavia,
razão não lhe assiste.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta, consignando expressamente que
não restou comprovada, de forma inequívoca, a vinculação dos valores bloqueados à atividade agropastoril
, circunstância indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC.

Ademais, também foi expressamente analisada a alegação subsidiária de impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, tendo sido afastada a sua incidência diante da constatação de que a conta bancária apresentava intensa movimentação, incompatível com a natureza de reserva patrimonial.

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, com exposição clara das razões de decidir, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

No que tange ao alegado erro material, observa-se que o embargante, na realidade, busca rediscutir as premissas fáticas adotadas no julgamento, especialmente quanto à valoração dos elementos probatórios constantes dos autos.

Entretanto, eventual inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador — no sentido de que os documentos apresentados não se mostraram suficientes à comprovação da natureza impenhorável dos valores — não se confunde com erro material, tampouco autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira fundamentada, as razões que embasaram seu convencimento, o que se verifica na hipótese.

Assim, verifica-se que a matéria invocada nos embargos foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, revelando-se a pretensão do embargante, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

VALDIR JOSÉ STRIEDER.

Por fim,
advirto

o e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026